Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019696-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Suspensão do Poder Familiar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 996.308.501-68 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E SOCIAL - ATITUDE - CNPJ: 08.791.800/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E SOCIAL - ATITUDE - CNPJ: 08.791.800/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA LETICIA SOARES VALEJO - CPF: 991.219.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), R. P. S. V. A. - CPF: 079.915.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. INVESTIGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o acolhimento institucional de adolescente, indeferindo o pedido de guarda formulado pelo genitor. O agravante responde a investigações por suposta prática de crimes de violência doméstica e de natureza sexual contra as enteadas e companheira. A Equipe Técnica da Casa da Criança Cuiabana apresentou relatório favorável à manutenção da medida protetiva, com posterior encaminhamento à família substituta, a fim de preservar o desenvolvimento biopsicossocial do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que autorizam a reversão da decisão que manteve o acolhimento institucional do adolescente, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações de guarda, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, orientando a decisão judicial à luz da proteção integral e do desenvolvimento biopsicossocial.

A existência de indícios de violência doméstica ou abuso sexual contra o guardião justifica a manutenção do acolhimento institucional como medida protetiva temporária.

O acolhimento institucional deve ser mantido quando respaldado em relatórios técnicos e decisões fundamentadas que indiquem risco à integridade física e psicológica do menor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADENILSON DA SILVA ALBUQUERQUE em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Medida Protetiva com Acolhimento Institucional de no 1002623-74.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou a regularização da institucionalização do adolescente RUAN PABLO SOARES VALEJO ALBUQUERQUE, prevista no art. 101, VII, do ECA, devendo, provisoriamente, permanecer abrigado(a) na instituição de acolhimento “Casa da Criança Cuiabana III”.

Em suas razões, sustenta o agravante, pai do menor, que a decisão que determinou o acolhimento institucional de seu filho carece de fundamento jurídico válido, afirmando que: i) a decisão recorrida não observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a medida foi imposta sem sua oitiva prévia; ii) não houve demonstração suficiente de risco atual e concreto à integridade do menor, apto a justificar a medida extrema de acolhimento institucional; iii) que é pessoa idônea e que tem condições de exercer adequadamente o poder familiar; iv) que a medida aplicada configura restrição desproporcional e indevida ao seu direito de convivência familiar com o filho e v) eventual correção disciplinar, ainda que questionável, não autoriza a ruptura dos laços familiares por via liminar e sem o devido processo legal.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e permitir o retorno do adolescente ao lar paterno, e, ao final, o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Não concedida a medida liminar (id. 295040392).

Sem contrarrazões (id. 308363897).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emanado pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Padro, opina pelo desprovimento recursal (id. 316414892).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

As ações que visem modificar ou regularizar a guarda de infantes constituem-se em procedimentos delicados e de graves consequências fáticas e jurídicas, uma vez que neste tipo de demanda busca-se a ruptura ou mudança de certos liames jurídicos entre pais e filhos, viabilizando, inclusive, em situações extremas, o afastamento um do outro. Diante dos traumas e conflitos que podem surgir neste tipo de processo, a análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa e pormenorizada.

Sabe-se que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Cumpre salientar que, conforme a lição de Maria Helena Diniz, a guarda, a teor do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reveste-se em dever
“de assistência educacional, material e moral a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole”.
(Código Civil anotado, 9. ed. rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003)

Assim, o exercício da guarda e do poder familiar implica a obrigação de prestar cuidado existencial, proteção e zelo e deve ser interpretado da maneira mais abrangente possível a compreender aspectos de saúde, higiene, educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo.

Ainda, o artigo 1.583 do Código Civil, estabelece que a guarda dos filhos,
“será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la”
.

O c. Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre esta matéria, manifestando o mesmo entendimento que o nosso, conforme segue:

“CIVIL. FAMÍLIA.
GUARDA JUDICIAL. PREVALECE O INTERESSE DA MENOR.
-
Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros.
” (REsp 686709/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28-6-2006, DJ 12-3-2007 p. 220).

(grifo nosso)

“DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE GUARDA DE MENORES
AJUIZADA PELO PAI EM FACE DA MÃE.
PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MELHORES CONDIÇÕES
. (...) - Os laços afetivos, em se tratando de guarda disputada entre pais, em que ambos seguem exercendo o poder familiar, devem ser amplamente assegurados, com tolerância, ponderação e harmonia, de forma a conquistar, sem rupturas, o coração dos filhos gerados, e, com isso, ampliar ainda mais os vínculos existentes no seio da família, esteio da sociedade. Recurso especial julgado, todavia, prejudicado, ante o julgamento do mérito do processo.” (REsp 964836 / BA - 2007/0151058-1 - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma - DJ: 2-4-09 - DJE: 4-8-09).

(grifo nosso)

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social, qual o local e quem possui as melhores condições para exercer o papel de guardião.

Assim, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

No presente caso, entendo que não estão demonstrados os pressupostos que autorizam reverter a decisão proferida em primeiro grau, como bem consignou o parecerista ministerial:

“Consta nos autos que o genitor está sendo investigado por suposta prática de crime sexual contra as enteadas, além de responder por violência doméstica contra a companheira.

Ademais, a Equipe Técnica da Casa da Criança Cuiabana apresentou Plano Individual de Atendimento favorável à manutenção do acolhimento institucional e à futura colocação em família substituta, visando assegurar o desenvolvimento biopsicossocial adequado.

A decisão agravada baseou-se em relatos consistentes de risco à integridade física e psicológica, confirmados por escuta especializada e comunicação oficial do Conselho Tutelar, conferindo legitimidade à medida adotada, voltada à proteção imediata do adolescente.

Diante disso, mostra-se evidente que o perigo de dano irreparável incide sobre o próprio adolescente, não havendo demonstração de que a permanência temporária no abrigo lhe cause prejuízo maior do que o retorno imediato ao convívio do genitor. Assim, a manutenção da decisão agravada se apresenta como a medida mais adequada até que o mérito do recurso seja apreciado com base em elementos mais amplos e seguros.

Destarte, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, com supedâneo no princípio do melhor interesse do adolescente e visando salvaguardar seus direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, deve a decisão primeva ser mantida.”
(id. 316414892)

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, e em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025